Tribunal: CARF
Processo: 10930.900371/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015.
É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade material.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.900371/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE.
BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente
juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o
exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento
tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada
a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela
decorrentes.
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DCTF.
RETIFICAÇÃO
APÓS
EMISSÃO
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação de DCTF que controverta equívoco de preenchimento, ainda que
posterior ao Despacho Decisório, é útil à comprovação do crédito reclamado
pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação do Parecer Normativo
COSIT n° 2/2015.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.900371/2015-31
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

É possível analisar o direito creditório mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, com fundamento na busca da verdade
material.

Necessário retorno dos autos à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo
contribuinte, levando em consideração a DCTF retificadora e os demais
elementos
contábeis
e
fiscais
colacionados
aos
autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que
a autoridade administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte,
levando em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, intimando a parte a apresentar outros documentos que entender
necessários, para, ao final, prolatar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos autos,
abrindo-se nova oportunidade de manifestação ao contribuinte. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-
004.909, de 16 de junho de 2021, prolatado no julgamento do processo 10930.900369/2015-61,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (suplente convocado), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de recolhimento a maior de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

JURÍDICA (IRPJ), não homologada em despacho decisório indeferido pela administração
tributária.
Na decisão que negou a homologação da DCOMP, consta informação de que a
compensação pleiteada foi indeferida sob color de que os créditos que o contribuinte entende
serem devidos terem sido integralmente utilizados para quitar tributos via DCTF, razão pela qual
não foi possível identificar saldo disponível a compensar. Assim, negou-se a homologação da
compensação reclamada.
A instância de piso validou e confirmou o despacho decisório denegatório, em
decisão assim ementada:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PARECER NORMATIVO COSIT 2-
2015. RETIFICAÇÃO DCTF-DIPJ. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
O contribuinte manejou Recurso Voluntário em que informa que retificou
regularmente sua DCTF após o despacho decisório, porquanto ter identificado equívoco no
preenchimento da DCTF original, inexistindo óbice ao reconhecimento do crédito e se
insurgindo contra a decisão da DRJ, sob o argumento de que “os fatos que comprovam e
sustentam as devidas retificações das DCTFs e DIPJ foram devidamente registrados na
contabilidade, conforme registro no Livro Razão e Diário anexos nesta Manifestação. Foram
anexados ainda o Contrato da Parceria Rural, a cópia de cheque recebido do Sr. Hugo de
Castro Passos emitido em 23/04/2013 no valor de R$ 295.883,00 (duzentos e noventa e cinco
mil, oitocentos e oitenta e três reais), comprovando a origem da Receita da Parceria Rural. O
recebimento foi em 24/04/2013, registrado na contabilidade na conta de RECEITAS A
RECEBER PARCERIA RURAL e BANCO BRADESCO SA., nas páginas 3 e 6 do Razão
Analítico, emitido em 28/02/2014 as 16:36:55 do sistema de contabilidade e no Livro Diário na
página 4 do Livro Diário no 5 do registro de 01/01/2013 a 31/12/2013”, havendo juntado os
registros contábeis do período, com a respectiva apuração do tributo indicado na DCTF
retificadora, requerendo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo.
Penso que assiste razão à recorrente, porquanto a retificação de DCTF que controverta
equívoco de preenchimento, ainda que posterior ao Despacho Decisório, é útil à
comprovação do crédito reclamado pelo contribuinte, mercê de expressa recomendação
do Parecer Normativo COSIT n° 2/2015, aplicável ao caso dos autos, a saber:
PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE 28 DE AGOSTO DE 2015 (DOU
01/09/2015)
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido
ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela
IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem
prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da
RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto
de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve
comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja
considerada na análise da manifestação de inconformidade contra o
indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Observe-se que a defesa do contribuinte, ainda que simples, controverte o fato da DCTF
ter declarado incorretamente o valor do tributo pago, tendo juntado aos autos elementos
de prova suficientes à análise do direito creditório reivindicado.
O fato é que a decisão da DRJ desconsiderou a possibilidade de reconhecimento do
crédito sob o argumento de que “o interessado não trouxe aos autos provas da redução
que promoveu no valor do tributo. Sem provas, não há como reconhecer, nesta
instância de julgamento, a certeza e a liquidez do direito creditório pleiteado”.
O que se controverte, portanto, é a pretensa ausência de provas que autorize a
autoridade administrativa homologar o crédito mediante reconhecimento de retificação
tardia de DCTF do contribuinte, hipótese que é admitida por esta Turma de Julgamento,
com fundamento na busca da verdade material.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal também se sedimenta em documentos
tardiamente, tanto após o despacho decisório quanto após a decisão de piso, como se vê
dos documentos contábeis anexados extemporaneamente.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir o
feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual” (art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as
hipóteses de impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer
diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo” (art.38), como forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a
busca de uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos
que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2odo
citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas,
mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores
do processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da
constituição do crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais
regras processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em
tese possíveis, deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição
instrumental, e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido
processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da maneira
mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele que faz com que as
partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo naufragar
a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São
Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos
autos após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em
sede de recurso voluntário. O que importa é que a matéria controvertida
documentalmente e relacionada objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases
anteriores possam ser consideradas no julgamento do colegiado, permitindo o exercício
da ampla defesa e, paralelamente, buscando alcançar as finalidades de controle do
lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade
de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos
pela parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade
substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a
ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de
Recurso Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que
alude o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do
próprio dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade material,
admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte, desde que a matéria tenha
sido controvertida em momento processual anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes
acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E
EXTRÍNSECOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ÔNUS
DA
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
E
SUFICIENTES
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DUPLO
GRAU
DO
CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO
DA
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO
DE
DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As
razões recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de
fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo
haver a observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo
grau de jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a
combater as razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in
procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não
conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de
admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO
DO
OBJETO
LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE
DE
SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a
prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda
relação com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de
inconformidade ou impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com
o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da
decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea
"c" do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho
no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a
Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no 1401002.163 - 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente com as
razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se
de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os
elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do
colegiado, não há óbice para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio
à ampla defesa e proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão
consumativa e acolho o pleito da recorrente para acatar a análise dos documentos
juntados extemporaneamente.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
DRF
Considero admissível que a retificação da DCTF, juntamente com a apresentação de
elementos de prova capazes de controverter a existência do crédito reclamado,
notadamente as informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos
suficientes ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o enriquecimento
sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância de origem permitirá à
autoridade administrativa validar ou não a existência do crédito, dessa vez, cotejando os
dados retificados em DCTF e os demais elementos acostados aos autos, sem prejuízo de
outros que o contribuinte entenda conveniente apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de medida necessária
à preservação do direito reclamado sem as travas formais que trouxeram o processo a
julgamento neste Colegiado, adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que
não se gere benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres
públicos sem motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, inclusive, desta Egrégia Turma de
Julgamento, a saber:
PER/DCOMP.ERRODEFATO.COMPROVAÇÃO. Comprovado o erro de fato
no preenchimento da DCTF com a sua posterior retificação, com base em
documentos hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de
comprovar a liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os
débitos indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente.
(Acórdão no 1201002.989 – 2aCâmara / 1aTurma Ordinária – Sessão de 12 de
junho de 2019)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE
LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL
DO
RECURSO.
REINÍCIO
DO
PROCESSO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo
despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF
retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
PER/DCOMP.
ERRO
DCTF.
DIPJ
RETIFICADORA
ANTES
DA
APRECIAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação
de compensação que deixa de ter em conta informações prestadas
espontaneamente pelo sujeito passivo em DIPJ e que confirma a existência do
indébito informado na DCOMP. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente
provido. (Acórdão no 1301-004.538 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de 2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA
RESTRIÇÃO CONTIDA NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF
pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição
contida na IN RFB no 1.110/2010, não impede que o crédito informado em
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios, termos
do Parecer Normativo Cosit no 2/15. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE
LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL
DO
RECURSO.
REINÍCIO
DO
PROCESSO.
NOVO
DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da
compensação, o recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de
mérito do pedido seja reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo
despacho decisório, devendo ser considerada em sua análise a DCTF
retificadora. (Acórdão no 1003-001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária Sessão de 04 de março de 2020)
COMPENSAÇÃO.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO COMPLEMENTAR. A retificação da
DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho decisório é
possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do erro
cometido no seu preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de origem
para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar, e retomada do rito
processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)
Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação ao
enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade material
Ante ao exposto, conheço o Recurso Voluntário e voto para lhe dar parcial provimento,
para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando
em consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais
colacionados aos autos, intimando a parte a apresentar outros documentos que entender
necessários, para, ao final, prolatar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos
autos, abrindo-se nova oportunidade de manifestação ao contribuinte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para que se devolva o feito à Unidade de Origem, a fim de que a autoridade
administrativa reaprecie o pedido de compensação formulado pelo contribuinte, levando em
consideração a DCTF retificadora e os demais elementos contábeis e fiscais colacionados aos
autos, intimando a parte a apresentar outros documentos que entender necessários, para, ao final,
prolatar-se novo despacho decisório sobre a matéria dos autos, abrindo-se nova oportunidade de
manifestação ao contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.911 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.900371/2015-31

Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital